Tribunal: STF
Processo: ARE 1474310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança de contribuição sindical dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e outros que vierem a vencer no curso da lide movida por Federação Sindical (FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO BRASIL - FASDERBRA) em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO – DER-RJ. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO e julgou parcialmente procedente o pleito inicial em face do DER-RJ. RECURSO DO DER-RJ, alegando ilegitimidade ativa, irregularidade de representação processual da autora, e ausência de suporte legal para a cobrança. Julgamento do recurso que ficou suspenso no aguardo do julgamento do conflito de competência acerca da competência (se Justiça Trabalhista ou Justiça Comum) para o julgamento das demandas em que se discute a contribuição sindical dos servidores estatutários. Controvérsia dirimida. Se a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários(caso em tela), a competência é da Justiça Comum. Passa-se ao julgamento do recurso. NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. A federação e a confederação são partes legítimas para requerer seu quinhão da contribuição sindical em juízo. Precedentes do eg. STJ e desta Corte de Justiça. Legitimidade ativa inequívoca. Patrono que foi constituído para atuar no presente feito em face do Estado do Rio de Janeiro. Alegação de que o causídico não poderia atuar em face do DER-RJ. Tendo em vista que o DER-RJ integra a estrutura administrativa do ESTADO, conclui-se pela regularidade da representação processual, ainda que não mencione expressamente o DER-RJ como legitimado passivo. Contribuição sindical que tem previsão no art. 8º, IV, da CRFB, e nos arts. 588 e seguintes da CLT, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive os servidores públicos estatutários. Precedentes do eg. STF e STJ. Sentença que se mantém. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 8º, inciso IV; 37, inciso VI; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente